Tribunal: TJES
Processo: 5001564-19.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. MÍNIMA. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

2. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foram convencionadas as taxas de 17,90% ao mês para o cartão n.º 8534170057349481 e 19,90% ao mês para o cartão de n° 8534170057655911.

3. A taxa de juros média do mercado para o período eram respectivamente de 11,61% (25/06/2018) e 11,73% (10/05/2018), não sendo superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. Estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação, que só pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-19.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILZA MARIA MENDES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS PRATICADAS E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. MÍNIMA. LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor e
“tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.

2. No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foram convencionadas as taxas de 17,90% ao mês para o cartão n.º 8534170057349481 e 19,90% ao mês para o cartão de n° 8534170057655911.

3. A taxa de juros média do mercado para o período eram respectivamente de 11,61% (25/06/2018) e 11,73% (10/05/2018), não sendo superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. Estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação, que só pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ADENILZA MARIA MENDES
contra r. sentença
constante n
o ID
n. 5178193
, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e a condenou ao pagamento da importância de R$19.464,18 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), acrescido de correção monetária e juros a partir da data da propositura da ação pelo índice SELIC.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizada, suspensa
a exigibilidade
no preceito do § 3º do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais
(
ID n. 5178198
)
,
a
apelante aduz, em síntese,
que:
(i)

a relação jurídica deve ser pautada pela orientação protetiva trazida pelo Código de Defesa do Consumidor;
(ii)

a taxa média de juros
de mercado
era 11,61% (onze inteiros e sessenta e um centésimos por cento) relativa ao cartão de crédito de nº 8534170057349481 e 11,73% (onze inteiros e setenta e três centésimos por cento) referente ao cartão de crédito de nº 8534170057655911, enquanto a taxa
média
de juros contratuais é de 17,90 % e 19,90%, devendo, portanto, ser declarada abusiva.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas
no ID
n.
5178201,
pugnando,
o Apelado,
pela
manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Na origem, observa-se que o Apelado ajuizou ação de cobrança em face da Apelante em razão da inadimplência das faturas de cartão de crédito número 8534170057349481 a partir de 25/06/2018, perfazendo o montante de R$ 12.440,50, e número 8534170057655911 a partir de 10/05/2018 perfazendo o montante de R$ 1.473,78.

Até a data da propositura da ação, o débito atualizado com a incidência de juros de 1% ao mês, perfazia o valor de R$ 19.464,18, tendo então a Apelada efetuado o bloqueio dos cartões.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor, a exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Esta egrégia Corte de Justiça, acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse mesmo sentido, são outros arestos deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. 1.
A cobrança de juros não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2. No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento) ao mês no período em que o apelado deixou de realizar os pagamentos das faturas em sua totalidade. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito tomada neste caso, praticada pelo mercado financeiro no mês de novembro de 2016, correspondia a 16,02% (dezesseis vírgula dois por cento) ao mês e 494,82% (quatrocentos e noventa e quatro vírgula oitenta e dois por cento) ao ano. 3. Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que a taxa dos encargos financeiro do cartão de crédito adquirido pelo apelado ultrapassou a média de mercado no patamar de apenas 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento) ao mês. 4. A cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta.
5. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão reconvencional. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000459-36.2022.8.08.0069, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001752-12.2022.8.08.0014, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

2. A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança. 3.
É cediço, a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 4. Constatou-se nos autos que os juros remuneratórios impugnados não ultrapassam o dobro do praticado pelo mercado quanto aos juros de cartão de crédito à época do vencimento das faturas, visto que as taxas médias mensais mercadológicas perfizeram 12,26% ao mês. Abusividade descaracterizada.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005549-05.2022.8.08.0011, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 26/Mar/2024)

Diante da impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, a abusividade das taxas é observada casuisticamente.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foram convencionadas as taxas de 17,90% ao mês para o cartão n.º 8534170057349481 e 19,90% ao mês para o cartão de n° 8534170057655911.

A taxa de juros média do mercado, em contratos de cartão de crédito, publicada no portal do Banco Central
1
para o período era de 11,61% (25/06/2018) ao mês em relação ao primeiro cartão e 11,73% (10/05/2018) ao mês em relação ao segundo cartão.

Dito isso, além da Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prever que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”,
a taxa avençada pelas partes não é superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Ademais, conforme se viu nas orientações jurisprudenciais acima colacionadas, a média de mercado não é considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco e em diferentes instituições financeiras.

Assim, estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

A abusividade da taxa pactuada entre as partes somente pode ser admitida quando há uma nítida discrepância entre esta e a taxa média de mercado. Nesse sentido:

[...] 6.
Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, o que não se verifica neste caso
(STJ, AGRG no AREsp nº 396.957). [...] (TJES; AC 0000904-82.2018.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022)

Diante disso, não há que se falar em abusividade no caso em exame, devendo ser mantida a sentença de origem.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em atenção à previsão contida no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-09-20

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe
de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, suspensa a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.